Tribunal: TJES
Processo: 0000183-40.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000183-40.2023.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000183-40.2023.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART
S
. 33
E 35
, LEI 11.343/06.
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PROVAS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2
.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE
.

3
.

PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RÉU PRESO NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA.
4.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
.
1.
C
onfigura-se o delito
de associação para o tráfico
quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006,
exigindo-se a
demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência.
Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre
a apelante e terceira pessoa
,
ficando clara a
divisão de tarefas existente,
cabendo a ela o transporte de entorpecentes que seriam comercializados por outro componente do grupo, supostamente o namorado da apelante
.
2
.
A incidência do redutor previsto no §4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa.
A
nte
à
condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que
a
apelante não fazia do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicava a atividade criminosa.
3
.
Tendo
a
acusad
a
permanecido pres
a
durante toda a instrução criminal, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública
.
Prisão mantida.
4.
Recurso conhecido
e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000183-40.2023.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por NADIA DE OLIVEIRA ROCHA LIMA, em face de sentença de id. nº 6590104, da Vara Única de Rio Novo do Sul, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la, pela prática dos crimes descritos no artigo 33 e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1400 (mil quatrocentos) dias-multa, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, por volta das 17h30min do dia 24 de agosto de 2023 na Rodovia BR 101, KM 392, Corrego dos Monos, Rio Novo do Sul, a apelante transportava e trazia consigo, no veículo por ela conduzido, e 1.230g (mil, duzentos e trinta gramas) de crack, 5.000 pinos vazios normalmente utilizados para acondicionar drogas, 3.300g (três mil e trezentos gramas) de pó similar à cocaína fracionada em sacolas e 14 ampolas de 10ml (10MCG/ML) de fentanil, além de uma máquina de cartão com vários cartões de crédito em nome de terceiros.

Ao fim da instrução criminal, restou condenada na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de id. nº 6590121, formula pleito absolutório em relação ao crime de associação para o tráfico. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, a imposição de regime inicial menos rigoroso e a possibilidade de aguardar em liberdade a tramitação de eventuais recursos.

Contrarrazões ministeriais no id. n 6590135, pela negativa de provimento aos recursos.

No id. nº 6648756, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Filho, também pela preservação da sentença recorrida.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição da imputação de associação para o tráfico, ao argumento de não terem se aperfeiçoado os requisitos necessários à configuração do ilícito.

Neste particular, rememoro que configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre, no mínimo, a apelante e terceira pessoa, que teria ordenado o transporte do material, que tudo indica ser o namorado da acusada.

O Policial Rodoviário Federal Auler Leal das Neves, em depoimento constante do id. nº 6590095, afirmou ter abordado o veículo da apelante em fiscalização de rotina, sendo que, ao ser questionada, a paciente não soube explicar de onde vinha e para onde ia, demonstrando nervosismo. Lembra que a recorrente, da mesma forma, não soube explicar o que havia nas sacolas que estava transportando, limitando-se a dizer que devia entregá-las a seu namorado, insistindo em dizer, a todo tempo, “
eu não sei o que é isso
”. Disse que, após apreensão, no entanto, a apelante disse que pegou as sacolas em Cariacica e as levaria para o namorado em Marataízes, bem como, que essa era a terceira vez que fazia o transporte daquela forma.

Em linhas gerais, o depoimento do Policial Rodoviário Federal GYOVANNI RABELO confirma o relato anterior.

Nesse passo, percebe-se que ficou clara a estabilidade do vínculo existente, já que a apelante fazia costumeiramente o transporte de entorpecentes, a mando de terceira pessoa. Ressai evidente, então, a divisão de tarefas existente entre eles, cabendo à ré transporte do entorpecente, que seria comercializado por seu suposto namorado.

Assim, mantenho a condenação.

Passo a apreciar os pedidos subsidiários.

A apelante postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A incidência do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 41 DA LEI N. 11.343/2006 E DO ARTIGO 29, §1º, O CP. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que ficou comprovada nos autos, de forma indene de dúvidas, a prática do crimes de associação para o tráfico, em razão da existência de associação estável e duradoura para a realização da venda ilícita entre os acusados, bem como o não reconhecimento da colaboração do envolvido para o deslinde da investigação, com base no art. 41 da Lei n. 11.343/2006, e de sua participação de menor importância na prática delitiva. Concluir pela inexistência de provas concretas para a condenação e pela incidência do artigo 41 da Lei n. 11.343/2006 e do artigo 29, §1º, o CP, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. No que tange à aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1649325/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 24/08/2020)

Assim, resta obstado o deferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a pena nos mesmos patamares, resta prejudicado o pedido de ajustamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, postula a defesa seja deferido à apelante o direito de aguardar em liberdade a tramitação de eventuais recursos.

Nota-se que a proibição do recorrente de poder recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença, sendo mantida a prisão considerando a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

De acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão da liberdade provisória se o acusado esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível. Nessa linha, vale conferir o AgRg no HC n. 812.677/MG, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023.

Além disso, vale pontuar a gravidade concreta da conduta praticada pela ré, a qual constitui fundamento válido para a manutenção da prisão. Em semelhante sentido, o AgRg no HC n. 835.034/PR, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 15/9/2023.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.